Tribunal: TJDFT
Processo: 0727056-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727056-26.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JOSAFA DE OLIVEIRA GRACIANO, PEDRO HENRIQUE CRETON GOMES RABELO, MATHEUS LOPES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS APÓS EXAUSTIVAS INVESTIGAÇÕES ALIADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ART. 42 DA LAD. AUSÊNCIA DE FUNDAMETAÇÃO ADEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO (ART. 387, § 1o, CPP). 1. Não há que se falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia dessa prova, não se tratando de nulidade e que, de todo modo, vícios que possam causar nulidade absoluta demandam comprovação de efetivo prejuízo. 2. As inovações trazidas pela Lei 13.964/2019, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, trataram de forma extremamente detalhadas a sistemática de como se deve preservar as provas, através de sua cadeia de custódia, que compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes. Não há nenhum indício nos autos de que a conduta policial viciou a prova obtida, não tendo a defesa se desincumbido do seu ônus de demonstrar que houve, de fato, a manipulação dos elementos de prova com prejuízo para o exercício da ampla defesa. 3. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação dos réus nos artigos art. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/06. Impossível a desclassificação para o crime do art. 28 da LAD quando a prova é segura de que os réus se dedicavam à mercancia ilícita. 4. Também há prova em relação aos crimes do art. 12 da Lei 10.826/2003 e do art. 180 do CP, diante das circunstâncias da apreensão dos bens, em poder dos réus, e da confissão judicial, no caso do crime de receptação. 5. Na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas a exasperação pelas circunstâncias do art. 42 da LAD necessita de fundamentação concreta. Na sua ausência o vetor deve ser considerado neutro. 6. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando comprovada a dedicação dos recorrentes às atividades criminosas, como no presente caso, em que está reconhecida a associação para o tráfico de drogas. 7. Mantém se a prisão cautelar do réu que permaneceu preso durante todo o trâmite processual e não houve qualquer alteração fática relevante em relação aos requisitos e motivos da sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, haja vista o envolvimento com a senda criminosa e o consequente risco de voltar a delinquir (artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal). 8. Alegação de nulidade rejeitada. Recursos dos réus parcialmente providos, com alteração na reprimenda definitiva apenas do réu JOSAFÁ. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157 e 158, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia, pois não teria ocorrido o isolamento do local do crime até a chegada dos peritos e porque o acondicionamento das drogas e armamentos apreendidos não teria sido em embalagem adequada. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, pleiteia a desclassificação da conduta de Matheus e de Henrique, pede pela incidência de atenuante para todos os recorrentes e requer seja aplicada a regra do concurso formal na unificação de todas as penas. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Não há nenhum indício nos autos de que a conduta policial viciou a prova obtida, não tendo a defesa se desincumbido do seu ônus de demonstrar que houve, de fato, a manipulação dos elementos de prova com prejuízo para o exercício da ampla defesa.” (item 2 da ementa do julgado), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “Com base nas provas dos autos, quais sejam, laudo emitido por perito oficial criminal e depoimentos colhidos durante a instrução, concluiu o Tribunal de origem que não houve quebra da cadeia de custódia. Alterar a referida conclusão, no caso, demandaria revolvimento de conteúdo fático-probatório, providência inviável na via do recurso especial, segundo o que preleciona a Súmula 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.037.676/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). O recurso especial tampouco reúne condições de prosseguir quanto às demais teses. Isso porque, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, confira-se a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no AREsp n. 1.719.446/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009